Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRONTA RESPOSTA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente. Há indícios de que o paciente agiu de surpresa, com dolo homicida, agredindo brutalmente a vítima com uma garrafa de vidro e um “pedaço de madeira – cabo de vassoura”, só não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. O modus operandi do agente, bem como a ousadia e destemor demonstrados na prática do crime denunciado, agravam sobremaneira o ilícito praticado pelo paciente, ato para o qual não pode o Estado esquivar-se da pronta e imediata resposta, proporcional à gravidade do crime apurado.
3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.